Tribunal: TJES
Processo: 5014455-08.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014455-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA RITA LIMA DE SOUZA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO nº:
5014455-08.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA RITA LIMA DE SOUZA

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA RITA LIMA DE SOUZA em face da r. sentença (ID 9264619) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia origina-se da alegação da autora de que adquiriu uma máquina Lava e Seca fabricada pela ré em 30 de novembro de 2022 e que, em 20 de fevereiro de 2023, o produto apresentou vício consistente em vazamento de água pela tampa do tambor. A autora sustenta que, apesar de diversas tentativas de contato e abertura de protocolos de atendimento (IDs 9264595 e 9264597), a ré não prestou a devida assistência técnica para sanar o defeito no prazo de garantia, o que motivou o ajuizamento da ação com pedidos de substituição do produto e reparação por danos morais.

A
sentença recorrida acolheu a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a matéria seria complexa e demandaria a realização de prova pericial para aferir a origem do defeito alegado, se decorrente de vício de fabricação ou de mau uso por parte da consumidora.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (ID 9264621), pugnando pela reforma da decisão. Sua tese recursal principal sustenta a competência do Juizado, ao argumento de que a causa de pedir não reside na natureza do vício, mas sim na falha na prestação de serviço da recorrida, que teria se omitido em reparar o produto dentro do prazo legal, tornando, segundo a recorrente, desnecessária a produção de prova pericial e afastando a complexidade da causa.

É o breve relatório.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, delineada pelo artigo 3º da Lei nº 9.099/95, é orientada pelo critério da menor complexidade da causa. Conforme estabelece o Enunciado 54 do FONAJE, "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". A recorrente defende que o objeto da prova seria a omissão da ré em prestar assistência técnica, o que, em sua visão, dispensaria a análise técnica sobre a origem do vício. Contudo, uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos revela que a complexidade, no caso concreto, não reside propriamente na natureza do defeito, mas na manifesta insuficiência do substrato probatório mínimo para a formação segura do convencimento do julgador.

Com efeito, a narrativa autoral, embora detalhe as tentativas de contato com a empresa ré, carece de elementos probatórios essenciais que constituem o alicerce de sua pretensão.
A autora alega a existência de um vazamento de água na máquina de lavar, porém não acosta aos autos qualquer prova, ainda que singela, da existência de tal defeito, como fotografias ou vídeos, que estariam ao seu alcance e poderiam conferir a necessária verossimilhança às suas alegações
, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo em se tratando de relação consumerista. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não constitui uma autorização para a completa inércia probatória do consumidor, que deve demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

Mais relevante, entretanto, é a controvérsia fática instaurada acerca da própria viabilização do reparo. A recorrida, em sua contestação (ID 9264606), sustenta de forma categórica que a visita técnica agendada sob a Ordem de Serviço nº 165578650 restou infrutífera "devido ao fato de a consumidora estar ausente de sua residência na data e horário marcados para receber o técnico". Ademais, afirma que, em relação à segunda Ordem de Serviço (nº 165852956), a autora "não disponibilizou à credenciada autorizada as evidências nem a documentação pertinente ao aparelho para verificação". Oportunizado o contraditório, a parte autora, ora recorrente, quedou-se inerte, não impugnando especificamente tais alegações fáticas, conforme se observa do andamento processual subsequente à audiência de conciliação (ID 9264617).

Diante deste cenário, a tese recursal de que a lide se resume à "falha na prestação de serviço por omissão em sanar o problema" mostra-se insustentável sem a prévia resolução de uma questão fática crucial e controversa: a ré teve, de fato, a oportunidade de agir e se omitiu, ou foi a própria consumidora quem obstou o diagnóstico e o eventual reparo? A análise da suposta omissão do fornecedor é logicamente dependente da prova de que lhe foi oportunizado o acesso ao produto, conforme preconiza o artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de elementos probatórios que permitam a este juízo dirimir tal controvérsia torna a causa efetivamente complexa, pois qualquer decisão de mérito seria proferida com base em mera especulação, o que é incompatível com a segurança jurídica. A apuração da verdade dos fatos, nesse contexto, demandaria uma dilação probatória extensa, incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Portanto, a conclusão da sentença de primeiro grau, que reconheceu a incompetência do Juizado, mostra-se correta e deve ser mantida. Ressalta-se, contudo, que a complexidade não decorre exclusivamente da necessidade de uma perícia para aferir a origem de um vício, mas, precipuamente, da carência probatória que impede a verificação da própria existência do defeito e, fundamentalmente, da responsabilidade pela não realização do conserto, inviabilizando a análise do nexo de causalidade e da suposta falha na prestação dos serviços.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)